Tribunal: TJSP
Processo: 1042495-58.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2017-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Investigador de polícia – Pretensão à aposentadoria especial – A LC 51/85 foi recepcionada pela CF, conforme o entendimento pacificado do STF – Autor que preenche os requisitos da LC Estadual 1.062/08 – Precedentes do TJSP – Sentença de procedência confirmada – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000084373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário no
1042495-58.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e JUIZO EX OFFICIO, é apelado SILVIO
ANTHERO AURIEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. M. RIBEIRO DE
PAULA (Presidente), EDSON FERREIRA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2017.
J. M. Ribeiro de Paula
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1042495-58.2015.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1042495-58.2015.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 8a VFP Juíza Simone Viegas de Moraes Leme.
Apelante:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
Apelado:
SILVIO ANTHERO AURIEMA.
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO.
VOTO No 23.245.
ADMINISTRATIVO
Investigador de polícia
Pretensão à
aposentadoria especial A LC 51/85 foi recepcionada pela CF,
conforme o entendimento pacificado do STF Autor que preenche
os requisitos da LC Estadual 1.062/08 Precedentes do TJSP
Sentença de procedência confirmada
Recurso de apelação
desprovido.
Relatório
Ação declaratória cumulada com condenatória, em face da
SPPREV, objetivando o reenquadramento da aposentadoria que já recebe,
calculada conforme Lei 1062/08, para adequar o valor de sua renda mensal nos
termos da LC 51/85.
A sentença, de relatório adotado, acolheu o pedido. 1
Recorre a SPPREV, pela reforma da sentença; recurso
recebido e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Sustenta o autor, policial civil, que não obstante tenha
requerido aposentadoria especial porque preenchia os requisitos, 30 (trinta)
1 Sentença, fls. 241/244.
2 Apelação, fls. 246/252; recebimento, fl. 253; contrarrazões, fls. 255/268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1042495-58.2015.8.26.0053 -Voto no
3
anos de serviço dos quais mais de 20 (vinte), estritamente de atividade policial,
não lhe foi concedida nos termos da LC 51/85; a FESP está aplicando o art. 40
da Constituição da República para calcular sua aposentadoria, suprimindo seu
direito de perceber proventos integrais e de beneficiar-se com a revisão paritária
com os servidores ativos; não observa o conteúdo da Lei Complementar no
51/85, em plena vigência e recepcionada pela Carta de 1988. Requer a
concessão da aposentadoria nos termos do art. 1o, inc. I, da Lei Complementar
Federal 51/85.
Dispõe § 4o, III, do art. 40 da CF:
“§ 4o. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos
termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: I e II (...)
“III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física.”
Os servidores que exercem atividade de risco têm direito à
aposentadoria especial, desde que haja lei complementar estabelecendo o
benefício.
No caso do apelado, a Lei Complementar no 51/85 estabeleceu
o benefício da aposentadoria especial e a repercussão geral do tema foi
reconhecida pelo STF no RE 567110.
No julgamento do mérito do recurso, o STF pacificou o
posicionamento antes adotado na ADI n° 3.817, no sentido da recepção Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1042495-58.2015.8.26.0053 -Voto no
4
Complementar no 51/1985 pela CF 88, verbis:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO.
RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1o, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR
N. 51/1985. ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES
NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE
PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. 1. Reiteração do
posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art. 1o da Lei
Complementar n. 51/1985 pela Constituição. 2. O Tribunal a quo reconheceu,
corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na forma especial prevista na Lei
Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” 3
Em âmbito estadual, a LC 1.062/08 estabelece os requisitos
para a aposentadoria dos policiais civis:
“Art. 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão aposentados voluntariamente,
desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
“I - cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e cinquenta anos de idade, se mulher;
“II - trinta anos de contribuição previdenciária;
“III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.
“Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil antes da vigência da
Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito
de idade, sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de contribuição previdenciária
e do efetivo exercício em atividade estritamente policial, previstos nos incisos II e III
do artigo 2o desta lei complementar.”
3 RE 567110, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-068 DIVULG 08-04-2011 PUBLIC 11-04-2011 EMENT
VOL-02500-02 PP-00298.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1042495-58.2015.8.26.0053 -Voto no
5
Portanto, o apelado cumpriu os requisitos para a
aposentadoria especial; ingressou na carreira antes da EC 41, tem mais de trinta
anos de contribuição previdenciária e vinte de serviço de natureza policial. Nesse
sentido a jurisprudência deste tribunal:
“RECURSOS
OFICIAL
E
DE
APELAÇÃO

POLICIAL
CIVIL

INVESTIGADOR DE POLÍCIA PRETENSÃO DE APOSENTADORIA COM
PROVENTOS INTEGRAIS APÓS DE TRINTA ANOS DE SERVIÇO, VINTE
DOS QUAIS EXERCIDOS EM ATIVIDADE POLICIAL POSSIBILIDADE. 1.
Incidência da Lei Complementar no 51/85, recepcionada pela Constituição Federal.
2. Matéria de repercussão geral decidida pelo STF. 3. Edição da Lei Complementar
Estadual no 1.062/2008. 4. Presença dos requisitos autorizadores da aposentadoria
especial. 5. Precedentes Jurisprudenciais. 6. Correção monetária e juros de mora
devidos de acordo com o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da
Lei Federal no 11.960/09. 7. Ação distribuída após o início de sua vigência. 8.
Aplicabilidade da novel legislação. 9. Ação julgada procedente. 10. Sentença de
procedência parcialmente reformada apenas para determinar a incidência da Lei
Federal no 11.960/09. 11. Recursos oficial e de apelação providos em parte para tal
fim.” 4
“Mandado de Segurança
Policial Civil
Aposentadoria Especial
Lei
Complementar n° 51/85 que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988
Matéria de repercussão geral decidida pelo C. STF no RE no 567.110/AC Lei
Complementar Estadual no 1.062/08 Impetrante que possui mais de trinta (30)
anos de tempo de serviço, com mais de vinte (20) anos de atividade estritamente
policial Ingresso na carreira policial civil antes da EC 41/2003 Inteligência do
artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 1.062/2008 Recurso provido para
conceder a segurança.” 5
“MANDADO DE SEGURANÇA
INVESTIGADOR DE POLÍCIA

PRETENSÃO
À
APOSENTADORIA
CUMPRIDAS
SOMENTE
AS
EXIGÊNCIAS DO ART. 1o, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR No 51/85
4 Ap. 0039527-82.2009.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, rel. Des. FRANCISCO BIANCO, j.
01.10.2012.
5 Ap. 0037408-80.2011.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, rela Desa MARIA LAURA TAVARES, j.
17.09.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1042495-58.2015.8.26.0053 -Voto no
6
ADMISSIBILIDADE

ORDEM
CONCEDIDA

SENTENÇA
CONFIRMADA.” 6
“MANDADO DE SEGURANÇA POLICIAL ATIVIDADE CONSIDERADA
POR LEI ESTADUAL COMO PERIGOSA E INSALUBRE
DIREITO A
APOSENTADORIA ESPECIAL Impetrante que demonstrou possuir mais de 30
anos trabalhados, dos quais mais de 20 em serviço estritamente policial, tendo
assim direito à aposentadoria especial, nos termos da Lei Complementar Federal no
51/85 e da Lei Complementar Estadual no 776/94 Matéria de repercussão geral
decidida pelo STF no RE no 567.110/AC Sentença reformada Segurança
concedida Apelação provida.” 7
“DELEGADO DE POLÍCIA. Aposentadoria especial. Delegado de Polícia. Lei
Complementar no 51, de 20 de dezembro de 1985. Atendidos os requisitos de vinte
anos de serviço na carreira policial e trinta anos de contribuição. Limite mínimo de
idade imposto pela Constituição Federal de 1988, com as alterações da Emenda
Constitucional no 20/98. Entendimento majoritário do STJ e deste tribunal no
sentido de que a referida lei não foi recepcionada pela atual Constituição. Posição
do Supremo Tribunal Federal, contudo, que tem a última palavra em matéria
constitucional, pela validade da lei por não ser incompatível com a ordem
constitucional em vigor. Aposentadoria que deve ser concedida independente da
idade. Segurança que ora se concede. Recurso provido.” 8
Por fim, o autor tem direito à integralidade e à paridade de
seus proventos com os vencimentos do pessoal da ativa, porque ingressou no
serviço público antes da EC 41/03 e da EC 47/05. Nesse sentido:
“Policial Civil. Aposentadoria Especial. Lei Complementar Federal n° 51/85 e Lei
6 Ap. 0004725-24.2010.8.26.0344, 4a Câmara de Direito Público, rel. Des. RICARDO FEITOSA, j.
30.07.2012.
7 Ap. 0178278-82.2007.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Público, rel. Des. GONZAGA FRANCESCHINI, j.
30.11.2011.
8 Ap. 0034193-33.2010.8.26.0053, 12a Câmara de Direito Público, rel. Des. EDSON FERREIRA, j.
25.05.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1042495-58.2015.8.26.0053 -Voto no
7
Complementar Estadual no 1.062/08. Ingresso na carreira policial civil antes da EC
41/2003. Direito a paridade e a proventos integrais. Sentença de improcedência
reformada. Recurso provido.
“(...). Passo a analisar a questão que envolve a integralidade e a paridade dos
proventos com os vencimentos dos servidores em atividade.
“Comprovado está que o apelante ingressou no serviço público antes de 2003 e,
portanto, tem garantido o disposto em cláusula constitucional de integralidade e
paridade remuneratória, além de reconhecido seu direito a proventos integrais em
face do previsto na Lei Complementar Federal no 51/85, havendo, inclusive,
cumprido todas as exigências da Lei Complementar Estadual no 1.062/08, para
obter a aposentadoria voluntária.
“Frise-se que o requisito da idade, para a hipótese do autor, restou afastado pelo
teor das leis retro mencionadas, e, portanto, não há como se falar em aposentadoria
especial, sem respeitar os princípios da integralidade e da paridade, visto que o
autor preencheu todos os requisitos legais para serem a ele garantido estes direitos.
“Desta forma, de rigor reconhecer também ao apelante este direito - integralidade e
paridade remuneratória em seus proventos, e, inclusive, o de receber a diferença
sobre os seus vencimentos desde a concessão de sua aposentadoria, em 12/04/2011
(fls. 35).” 9
Nesta C. 12a Câmara de Direito Público, o entendimento segue
na mesma direção, conforme recente julgamento proferido nos EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO No 0053526-97.2012.8.26.0053/5000, Relatora Desa. ISABEL
COGAN (j. 26/02/14).
Essa a orientação mais recente sobre o tema, fundada em
posicionamento do Excelso Pretório. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
9 Ap. 0026210-12.2012.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, rel. Des. MARCELO SEMER, j.
17.02.2014.